Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RESCISÓRIA No 1005472-50.2021.8.11.0000
REQUERENTES: CLEONES CELESTINO BATISTA E OUTRA
REQUERIDOS: MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO E OUTROS
Vistos etc.
CLEONES CELESTINO BATISTA e SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA ao ajuizar a ação Rescisória, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixaram de comprovar o preparo inicial.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade dos autores, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da sua declaração de Imposto de Renda (ID no 81930973) que além de se tratarem de advogados com rendimentos tributáveis razoáveis, são proprietários de bens móveis (carros) e imóveis (casas, chácaras e lotes).
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intimem-se os requerentes para providenciar o preparo, bem como o depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora